Tribunal: TJDFT
Processo: 0707631-98.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. PENSÃO. MORTE. FILHO. INVALIDEZ. COMPROVADA. TERMO. INICIAL. REQUERIMENTO. ADMINISTRATIVO.
1. O Distrito Federal é garantidor do Instituo de Previdência de seus servidores, o IPREV-DF, através do custeio subsidiário dos benefícios pagos, nos termos da Lei Complementar Distrital n.o 769/2008,portanto, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda previdenciária.
2. Preenchidos os requisitos e comprovado por perícia judicial a invalidez permanente, decorrente de evento acidentário, anterior ao falecimento do titular do benefício, o dependente fará jus ao deferimento da pensão por morte.( artigo 30-A, II, a, da Lei Complementar Distrital n.° 769/08).
3. Nos termos do artigo 16, § 4°, da Lei Complementar Distrital n.° 769/08, a pensão por morte deve ser reconhecida, desde a data do protocolo do requerimento administrativo.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Recurso conhecido e desprovido.